Tribunal: STF
Processo: Rcl 81221
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Francisco Bacchi - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Praia Grande/SP (Processo 1001880-80.2024.5.02.0715), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “2.1. Trata-se de Reclamação Constitucional proposta em face de R. Decisão proferida em sessão de audiência, cuja ata foi lavrada e enumerada no sistema PJE sob o Id. 965b0e8 nos autos da ação trabalhista nº 1001880-80.2024.5.02.0715. 



    2.2. A R. Decisão combatida indeferiu o requerimento de sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento vinculante por este Supremo Tribunal Federal – LIMINAR PROFERIDA PELO D. RELATOR, MINISTRO GILMAR MENDES, EM AFETAÇÃO AO TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1532603). 



    2.3. Cumpre destacar que, o D. Juízo Trabalhista utilizou-se como fundamento de sua decisão o seguinte: “a reclamante não trabalhou através de pessoa jurídica”; além disso, determinou o regular prosseguimento do feito, designando-se audiência de instrução para o dia 19/08/2025 às 13h20, muito embora a tese defensiva da empresa fosse no sentido de que a relação mantida entre as partes seria autônoma e não celetista.



    2.4. Ao ignorar o precedente supracitado (devidamente arguido em defesa e mencionada em audiência – sob protestos consignados), notadamente no que tange à determinação de suspensão do feito até o deslinde da ação constitucional (leading case), a decisão do D. Juízo Trabalhista violou a autoridade das decisões do Supremo, razão pela qual se torna cabível Reclamação Constitucional para o C. STF, a fim de preservar sua competência e a garantia da autoridade de suas Decisões, conforme preconiza a Constituição Federal.”



    Ao final, no mérito, requer “que a r. decisão proferida nos autos da Ação Trabalhista nº 1001880-80.2024.5.02.0715, seja CASSADA, RECONHENDO o manifesto desrespeito à decisão vinculante do E. Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1532603 (TEMA 1389), DECLARANDO-SE a SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO do feito, até que sobrevenha JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1389”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão processual nos seguintes termos:



    “Tendo por base a decisão exarada pelo STF no processo ligado ao tema 1389 da tabela de repercussão geral, no sentido de suspender a tramitação de todas as ações trabalhistas em que se discuta a possibilidade de contratação de prestação de serviço por pessoa jurídica, autônomos e até física através de meios de trabalho de exceção à CLT, bem como a definição sobre o ônus da prova nesses casos, fica requerido pela reclamada o sobrestamento do presente feito, por ter como objeto as matérias abarcadas pela decisão, até a conclusão do julgamento vinculante.  



    Indefere-se o requerido pois o tema em questão não se aplica à hipótese em tela, eis que a reclamante não trabalhou através de pessoa jurídica. Protestos da ré. 



    Para prosseguimento designa-se audiência de instrução para o dia 19/08/2025 às 13:20 horas, quando as partes deverão comparecer para depor, sob pena de confissão.” (eDoc. 6)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente